Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000039-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: AURELINO SANTOS COSTA e GILSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

AGRAVADO:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER -
IMPOSSIBILIDADE DE REINCORPORAÇÃO DE PARCELA JAMAIS RECEBIDA -

AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU OUTROS VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO - EMBARGOS REJEITADOS

1.
Cuida-se de embargos de declaração em sede de agravo de instrumento em face de
decisão proferida em sede de execução de título judicial transitada em julgado no qual o Estado infirm
ou
inexequibilidade do título em relação a
os dois embargantes
porque jamais receberam a gratificação GHPM, razão pela qual não poderia haver reimplantação da mesma.

2.
Importante lembrar
que
o STF tem posicionamento que
o juiz não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os argumentos
relevantes
, ou seja, aqueles capazes de, em tese,
alterar a conclusão
da decisão e formar o seu convencimento.

3. N
ão há omissões ou contradição a serem suplantadas no acórdão guerreado poque o mesmo fixa entendimento que o pleito exordial de origem foi para “reimplantação” da gratificação GHPM, o que demanda que os mesmos tenham em algum momento a mesma ara que possam voltar a receber.

4. Intimamente ligado a área de humanas, o Direito não pode se afastar da lógica e não se pode “reimplantar” aquilo que nunca foi percebido, que não se tem parâmetros para análise e reinclusão nos vencimentos dos exequentes.

5. Estamos diante de decisão judicial que, em que pese transitada em julgado, não pode ser executada, porque comporta obrigação de fazer impossível de ser cumprida porque, repita-se, não se pode reimplantar o que jamais foi pago ou excluído dos proventos dos autores.

6.
Em relação aos dois embargante, portanto, o título judicial se torna inexequível, o que não demanda o ajuizamento de ação rescisória para rescindir a coisa julgada, que deve ser relativizada
quanto ao seu cumprimento
porque
o pleito
inicial
foi apresentado em flagrante descompasso com a realidade fática,
tornando impossível o cumprimento da sentença
.

7.
Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

8
.

Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000039-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AURELINO SANTOS COSTA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Março de 2026.